Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-26.2023.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-26.2023.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES BELYCA - CPF: 249.244.820-72 (EMBARGADO), VILLA VERDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 43.546.835/0001-54 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela ré contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pela autora para, diante do reconhecimento do cerceamento de defesa, cassar a sentença, e, assim, determinar o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por ausência de enfrentamento suficiente de todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VILLA VERDE CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1001383-26.2023.8.11.0028), ajuizada em desfavor da embargante por MARIA DE LOURDES BELYCA, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela autora/embargada, para, diante do reconhecimento do cerceamento de defesa, cassar a sentença, e, assim, determinar o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória (cf. Id. no 296896364).

A embargante alega a omissão do acórdão embargado, porque, segundo diz, não apresentou fundamentação suficiente a sustentar a conclusão de que a manifestação da autora/embargada, ao ser instada a especificar as provas, foi adequada ou satisfatória a atender o comando judicial, e, assim, afastar a preclusão da prática do ato, pelo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. no 298559389).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 299395858, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré Villa Verde Clínica Odontológica Ltda contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização (Proc. no 1001383-26.2023.8.11.0028), ajuizada em desfavor da ré/embargante por Maria de Lourdes Belyca, deu provimento ao recurso interposto pela autora/embargada, para, diante do reconhecimento do cerceamento de defesa, cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

No caso, a ré/embargante aponta que o acórdão embargado foi omisso porque não se manifestou de forma suficiente a respeito do motivo pelo qual afastou a conclusão sentencial de que precluiu a oportunidade de produção de provas em Juízo à falta de manifestação adequada da autora/embargada quando foi instada a fazê-lo.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado, pois o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado, na medida em que a fundamentação decisório lá exposta estabelece, primeiramente, a premissa de que a lei processual, conforme intepretação sistemática dos seus dispositivo, reserva ao momento posterior à decisão saneadora, onde será definido os pontos em torno dos quais gira a controvérsia e se o caso eventualmente admite a dinamização ou inversão do ônus probatório, a prolação do “despacho de especificação de provas”, ressalvando que, desde que não haja prejuízo às partes ou ao processo, é cabível adiantá-lo para o início da fase instrutória, e traça o caminho decisório à conclusão de que a presente hipótese não se adequa à situação em que o vício processual não importou em prejuízo, porque a autora/embargada foi punida processualmente (preclusão) pelo simples fato de pleitear a observância do procedimento legal, o que fez não de forma caprichosa ou protelatória, e, sim, fundamentada, conforme didática e completa ponderação das circunstâncias envolvidas na espécie constante do acórdão embargado, ou, em outras palavras, “a ausência da decisão saneadora sem motivo idôneo a legitimar a sua dispensa, onde, inclusive, já poderia e deveria ter sido analisado o pedido formulado na peça inaugural de produção de prova pericial, o que, talvez, (na verdade, possivelmente), tornaria desnecessário o ‘despacho de especificação de prova’, configurou vício processual que resultou em prejuízo à autora/apelante, de modo que, aqui, cumpre-me declará-lo nulo”, e, se aquele despacho é nulo e não produziu qualquer efeito, restou prejudicada qualquer discussão a respeito da preclusão da matéria, e, isso, portanto, basta para assentar que o acórdão não padece de omissão e nem da alegada “
contradição intrínseca”.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos fatos ou conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do artigo 1022 do CPC, e, como dito, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025